Tribunal: TJES
Processo: 5002045-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002045-15.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: SANDRO BARBIERO ALLOCHIO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidato contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo para reformar sentença concessiva de segurança em mandado impetrado por candidato a processo seletivo simplificado (Edital SEDU nº 030/2022), reconhecendo a legalidade da convocação por meio de publicação no sítio eletrônico oficial. O embargante sustenta perda superveniente do interesse de agir, em razão do encerramento do contrato temporário celebrado em decorrência de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração e o encerramento do contrato temporário configuram perda superveniente do interesse recursal; (ii) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O interesse recursal subsiste enquanto houver necessidade de modificação da decisão desfavorável à parte recorrente, sendo irrelevante o encerramento do contrato celebrado entre as partes em virtude de provimento liminar, pois permanece o interesse jurídico e econômico do Estado em ver reconhecida a correção de sua conduta administrativa e revertido o ônus sucumbencial.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as alegações deduzidas pelas partes, inexistindo qualquer vício que justifique a oposição dos embargos.

6. O simples intuito de prequestionar dispositivos legais não autoriza a oposição de embargos declaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

2. O encerramento de contrato temporário firmado em razão de liminar não implica perda superveniente do interesse recursal.

3. O interesse recursal subsiste enquanto houver pretensão de modificação de decisão judicial desfavorável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação e Remessa Necessária nº 5002045-15.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 01.04.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002045-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDRO BARBIERO ALLOCHIO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002045-15.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: SANDRO BARBIERO ALLOCHIO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidato contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo para reformar sentença concessiva de segurança em mandado impetrado por candidato a processo seletivo simplificado (Edital SEDU nº 030/2022), reconhecendo a legalidade da convocação por meio de publicação no sítio eletrônico oficial. O embargante sustenta perda superveniente do interesse de agir, em razão do encerramento do contrato temporário celebrado em decorrência de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração e o encerramento do contrato temporário configuram perda superveniente do interesse recursal; (ii) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O interesse recursal subsiste enquanto houver necessidade de modificação da decisão desfavorável à parte recorrente, sendo irrelevante o encerramento do contrato celebrado entre as partes em virtude de provimento liminar, pois permanece o interesse jurídico e econômico do Estado em ver reconhecida a correção de sua conduta administrativa e revertido o ônus sucumbencial.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as alegações deduzidas pelas partes, inexistindo qualquer vício que justifique a oposição dos embargos.

6. O simples intuito de prequestionar dispositivos legais não autoriza a oposição de embargos declaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

2. O encerramento de contrato temporário firmado em razão de liminar não implica perda superveniente do interesse recursal.

3. O interesse recursal subsiste enquanto houver pretensão de modificação de decisão judicial desfavorável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação e Remessa Necessária nº 5002045-15.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002045-15.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: SANDRO BARBIERO ALLOCHIO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL SEDU Nº 030/2022 – PROFESSOR – CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ETAPA DO CERTAME – PUBLICAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO APONTADO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CONVOCAÇÃO POR MEIO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO.

1. Da leitura dos dispositivos constantes do Edital SEDU nº 030/2022, identifica-se que os candidatos podem ser convocados, alternativamente, por meio de edital disponibilizado eletronicamente ou via correio eletrônico. Neste último caso, as superintendências são obrigadas a utilizar o endereço eletrônico fornecido pelo candidato no ato de inscrição.

Portanto, as superintendências não estavam obrigadas a convocar os candidatos via e-mail, sendo esta uma modalidade facultativa e não obrigatória de comunicação.

2. Na data de 06/01/2023, a Superintendência Regional de Educação de Carapina publicou no sítio eletrônico seleção.es.gov.br a 1ª Convocação do Processo Seletivo – Educação Profissional Técnica de Nível Médio, com designação da data e do local de chamada, em que consta de forma clara que os aprovados em primeiro e segundo lugar para a disciplina de economia deveriam comparecer no local indicado em 13/01/2023.

3. A referida convocação revela-se suficiente para o cumprimento do item 6 do edital, considerando que disponibilizada no sítio eletrônico determinado pela regra editalícia, cujo acompanhamento era ônus do candidato apelado.

4. Atendidas as regras do certame quanto à convocação do impetrante para a segunda etapa do concurso por meio de publicação no sítio eletrônico indicado no respectivo edital, não há que se falar em ilegalidade do ato objeto do mandado se segurança, razão pela qual merece reforma a r. sentença de primeiro grau.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para denegar a segurança. Reexame necessário prejudicado.

(TJES – AP nº 5002045-15.2023.8.08.0024, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, julgado em 01/04/2024).

Na hipótese, não se vislumbra vício no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente as razões deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram o provimento do recurso do Estado do Espírito Santo.

É certo que o interesse recursal decorre da necessidade de obtenção de provimento jurisdicional mais favorável à parte recorrente. Tal requisito encontra-se plenamente configurado quando o recorrente busca a reforma ou a invalidação da decisão recorrida, de modo a alterar a situação jurídica que lhe foi desfavorável.

Destarte, o simples fato de o contrato entre as partes ter sido celebrado e posteriormente encerrado em virtude de provimento liminar não implica a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que o Estado ainda possui interesse jurídico e econômico em obter pronunciamento judicial que reconheça a correção de sua conduta administrativa e, principalmente, que promova a inversão do ônus sucumbencial, afastando a obrigação de arcar com as custas processuais.

Conclui-se que as alegações do recorrente revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)